Tribunal: CARF
Processo: 11610.010597/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010597/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.499 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OLGA DE ARAÚJO BOLOGNESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 10/13.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010597/2010-19
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.010597/2010-19

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
11.000,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02, e dos documentos de fls.
08/15, alegando, em síntese, que está questionando o valor de R$ 6.000,00 e que tal
valor refere-se a despesas médicas próprias.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
IRPF. DEDUÇÕES. PROVAS. Para fazer jus às deduções pleiteadas na declaração de
ajuste, deve o contribuinte comprovar as despesas médicas com documentos que
atendam ao disposto na legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/11/2013, o(a) contribuinte, em 23/12/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. São dedutíveis da base de
cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em sua declaração, a contribuinte informou pagamentos a Serma no valor de
R$11.902,20. Na autuação, em relação a essa despesa, foi glosado o montante de R$5.000,00.
Junto a sua impugnação, a contribuinte juntou comprovante dessa despesa, consubstanciando o
pagamento de R$6.902,20 (fl.17).
Podemos concluir que a despesa comprovada com Serma, novamente trazida no
recurso (fl.53), já foi acatada na autuação. Inclusive, da leitura da impugnação apresentada, resta
claro que a contribuinte não impugnou a glosa da diferença não comprovada, de R$5.000,00.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.010597/2010-19

Portanto, em relação a essa despesa, inexiste litígio a ser apreciado por este colegiado, tendo sido
transferido o crédito tributário correspondente (fl.58).
O litígio recai sobre a despesa informada com MM Pronto Socorro Odontológico,
integralmente glosada na autuação. Na apreciação dos documentos juntados à impugnação (fls.
7/15), o colegiado de primeira instância manteve a glosa, registrando:

Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:

Também apresentou a Declaração, de fls. 07/08, do profissional Shigueo Shimosakai.
Os documentos apresentados não fazem prova nos termos da legislação acima
colacionada do valor de R$ 6.000,00 glosado pela fiscalização. As notas fiscais não
vieram acompanhadas dos recibos de quitação dos valores nelas consignados.
De fato, as notas fiscais juntadas consignam a informação “NÃO VALE COMO
RECIBO”. Entretanto, entendo que esses documentos aliados às declarações do profissional
responsável pelo tratamento e pelo estabelecimento (fls. 51/52) suprem a falha apontada, sendo
de se restabelecer a dedução dessa despesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Original